Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-35.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707396-35.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEILMA DE JESUS DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE LOPES SIQUEIRA RECORRIDO: CAROLINE HANIOKA SIMOES, MURYLO HENRIQUE PEREIRA MARTINS DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, enquanto que a parte recorrida formulou impugnação àquele pedido. Consta do ID 78301470 que o Recurso Inominado foi interposto por ambos os réus, contudo, juntaram documentos para comprovar apenas a alegada hipossuficiência de uma das recorrentes. Desse modo, intime-se o recorrente PEDRO HENRIQUE LOPES SIQUEIRA para que: a) comprove a alegada hipossuficiência econômica, juntando aos autos a declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; OU b) recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 48 horas, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator